Tribunal: STJ
Processo: 1006095-88.2024.8.11.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969321 - MT(2025/0226455-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RUDNEI MORAES SASSO
ADVOGADO
: FELIPE MARTINS LORENZETTI - MT028420O
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI
GRANDES RIOS MT PA AM
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa ou à nova valoração do conjunto probatório quando a decisão recorrida
enfrentou a tese jurídica de forma fundamentada.
2. É inviável a análise de violação a dispositivos constitucionais em recurso
especial ou em embargos de declaração com fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ab744eb-c04b-40cb-baae-0d7ecc0496a2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969321 - MT(2025/0226455-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RUDNEI MORAES SASSO
ADVOGADO
: FELIPE MARTINS LORENZETTI - MT028420O
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI
GRANDES RIOS MT PA AM
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa ou à nova valoração do conjunto probatório quando a decisão recorrida
enfrentou a tese jurídica de forma fundamentada.
2. É inviável a análise de violação a dispositivos constitucionais em recurso
especial ou em embargos de declaração com fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUDNEI MORAES SASSO contra
acórdão proferido por esta Quarta Turma.
A ementa do acórdão embargado (e-STJ, fls. 368-369) possui o seguinte teor:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À
INSTRUÇÃO DA DEMANDA.
. SUFICIÊNCIA DA
SÚMULA 247/STJ
PROVA DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56279531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:54
Código de Controle do Documento: c3b7c322-fef8-4c12-9db0-02d0056c5999

1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada no sentido
de que 'o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado
do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da
ação monitória'
). O mesmo entendimento aplica-se às
(Súmula 247/STJ
dívidas oriundas de cartão de crédito, bastando a juntada do contrato de
adesão e dos extratos demonstrativos da evolução do débito.
2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a petição inicial foi
instruída com documentos suficientes (proposta de abertura de conta, faturas
e memórias de cálculo detalhadas) para demonstrar a existência da dívida,
sua evolução e os encargos incidentes, afastando a alegação de inépcia ou
iliquidez.
3. A pretensão de alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
suficiência e clareza da prova escrita apresentada demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento de matéria fático-probatória, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 380-387), o embargante alega,
em síntese, três vícios no acórdão embargado:
(i) omissão quanto à existência de dois lançamentos simultâneos referentes ao
cheque especial no extrato bancário de
nos valores de R$ 18.451,75 e R$ 26.901,16,
27/11/2023,
o que, a seu ver, constituiria inconsistência objetiva verificável na face do próprio documento,
não dependente de reexame probatório (e-STJ, fls. 382-383);
(ii) omissão e contradição acerca da discrepância entre o saldo negativo constante do
extrato bancário em
(R$ 10.282,90) e o saldo inicial da memória de cálculo do
29/08/2022
cheque especial em 1o/
(R$ 15.043,71), diferença de R$ 4.760,81 não justificada nos
11/2022
autos (e-STJ, fls. 383-385);
(iii) necessidade de prequestionamento explícito dos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, para viabilizar recurso extraordinário pendente de julgamento no Supremo
Tribunal Federal (e-STJ, fls. 385-387).
Intimada, a embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 392-399) sustentando o
não cabimento dos embargos por se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgado, a
inexistência de omissão ou contradição e o caráter protelatório do recurso, requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O recurso, contudo, não merece prosperar, porquanto o acórdão não padece de vício de
fundamentação.

I. Da alegada omissão quanto à duplicidade de lançamentos do cheque especial
em 27/11/2023

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar
especificamente a questão dos dois lançamentos simultâneos relativos ao cheque especial no
Documento eletrônico VDA56279531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:54
Código de Controle do Documento: c3b7c322-fef8-4c12-9db0-02d0056c5999

extrato bancário de
nos valores de R$ 18.451,75 e R$ 26.901,16 (e-STJ, fls. 382-
27/11/2023,
383).
A alegação não procede.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o cerne da
controvérsia recursal: a aptidão dos documentos apresentados pela cooperativa para instruir a
ação monitória nos termos do
do CPC. Ao fazê-lo, consignou que o Tribunal de origem
art. 700
declarou que "da verificação dos documentos consta exata e expressamente os valores cobrados,
" e que "
a incidência de encargos e taxas aplicados
os valores, abatimentos e encargos foram
" (e-STJ, fl. 372). Concluiu, na sequência, que "
demonstrados de forma clara e detalhada
rever
tal conclusão demandaria uma nova auditoria nos extratos e planilhas anexados aos autos, o
" (e-STJ, fl. 372).
que foge à competência desta Corte
Essa fundamentação abrange, por seu conteúdo e extensão lógica, todos os
argumentos do recorrente que visam a desconstituir a clareza e a suficiência da documentação
que instruiu a monitória, aí incluída a alegada duplicidade de lançamentos em 27/11/2023.
Verificar se os dois lançamentos apontados pelo embargante configuram efetiva duplicidade,
estorno, ajuste contábil ou transferência para rubrica de prejuízo é atividade que demanda,
inevitavelmente, imersão no acervo fático-probatório, providência que o acórdão embargado,
com inteiro acerto, obstou pela aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Não se trata, portanto, de omissão. O julgado não é obrigado a rebater, ponto por
ponto e em minúcia, cada dado numérico extraído dos documentos dos autos; basta que enfrente
a tese jurídica — a da insuficiência da prova escrita para fins do
do CPC —, o que foi
art. 700
feito de forma adequada. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

II. Da alegada omissão e contradição quanto à discrepância no ponto de partida
do cálculo

O embargante afirma haver contradição interna no acórdão porque este endossou a
conclusão do Tribunal estadual de que os valores foram demonstrados de forma "clara e
detalhada", sem enfrentar a discrepância entre o saldo negativo do extrato em agosto de 2022
(R$ 10.282,90) e o saldo inicial da memória de cálculo em novembro de 2022 (R$ 15.043,71):
diferença de R$ 4.760,81 (e-STJ, fls. 383-385).
Também não assiste razão ao embargante.
A contradição que enseja embargos de declaração, nos termos do
I, do
art. 1.022,
CPC, é aquela interna ao julgado, entre suas próprias premissas e conclusões, e não a que a parte
sustenta existir entre documentos dos autos. O que o embargante aponta é uma alegada
inconsistência entre dois documentos (o extrato bancário e a memória de cálculo), matéria que
diz respeito à valoração das provas e à análise de sua coerência, função típica das instâncias
ordinárias.
O acórdão embargado mantém coerência lógica interna absoluta: parte da premissa
de que o Tribunal de origem, soberano na análise da prova, declarou a suficiência dos
documentos; e conclui que rever essa declaração exigiria revolvimento de matéria fático-
Documento eletrônico VDA56279531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:54
Código de Controle do Documento: c3b7c322-fef8-4c12-9db0-02d0056c5999

probatória, incidindo o óbice da
. Não há contradição entre essas duas proposições;
Súmula 7/STJ
ao contrário, uma decorre logicamente da outra.
A variação do saldo devedor entre agosto e novembro de 2022 pode decorrer de
múltiplas causas (incidência de juros, IOF, novos saques, estornos) cuja verificação constitui
exercício de análise probatória que escapa à competência desta Corte em sede de recurso
especial. A pretensão do embargante, sob o rótulo de "contradição", é a de obter desta Turma um
pronunciamento sobre a correção aritmética dos cálculos da cooperativa, o que equivale a
converter o STJ em instância revisora de fatos.

III. Do prequestionamento e da multa protelatória

Quanto ao prequestionamento dos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal (e-STJ, fl. 385), é pacífico o entendimento de que a análise de matéria constitucional
compete ao Supremo Tribunal Federal, não sendo os embargos o meio adequado para tal
discussão nesta Corte, salvo para fins de integração do julgado, o que não ocorre ante a ausência
de vício.
A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais é alheia à competência
atribuída ao Superior Tribunal de Justiça pelo
III, da Carta Magna e
art. 105,
se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que para fins de
Nessa linha:
prequestionamento.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA (60 ANOS). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO
DE PERCENTUAL ADEQUADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DO
TEMA
REPETITIVO
N.

QUESTÃO
952/STJ.
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. É inviável a apreciação de possível afronta ao
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal, em sede de recurso especial, pois tal exame configura
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da
art. 105,
CF. [...]
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.187.507/SP
em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO
INCABÍVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF
.
§ 2o, DO CPC. REGRA GERAL. BASE DE
SÚMULA No 282/STF ART. 85,
CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que
Documento eletrônico VDA56279531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:54
Código de Controle do Documento: c3b7c322-fef8-4c12-9db0-02d0056c5999

para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.770.914/GO
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC. Conquanto
art. 1.026,
rejeitados os embargos, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório, mas a intenção
de viabilizar a subida de recurso extraordinário, atraindo a incidência da
: "
Súmula 98/STJ
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
".
caráter protelatório
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56279531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:54
Código de Controle do Documento: c3b7c322-fef8-4c12-9db0-02d0056c5999

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.969.321 / MT
Número Registro: 2025/0226455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060958820248110007
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUDNEI MORAES SASSO
ADVOGADO
: FELIPE MARTINS LORENZETTI - MT028420O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI
GRANDES RIOS MT PA AM
ADVOGADOS : EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUDNEI MORAES SASSO
ADVOGADO
: FELIPE MARTINS LORENZETTI - MT028420O
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI
GRANDES RIOS MT PA AM
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES MARÇAL - MT013311
Documento eletrônico VDA56641882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:33
Código de Controle do Documento: f76d7072-c0a8-4b1e-a192-69bc78c1e62d

BÁRBARA CARDOZO BENDER - MT030192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:33
Código de Controle do Documento: f76d7072-c0a8-4b1e-a192-69bc78c1e62d